Tribunal: TJES
Processo: 5007228-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-30.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZANGELA SANGI PEREIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007228-30.2024.8.08.0024.

APLTE.: ELIZANGELA SANGI PEREIRA.

APLDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso de apelação (Id. 19649420) interposto pela ré. As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19649420), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CRIMINAL. ART. 147-A DO CP. PERSEGUIÇÃO. COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA COM FINALIDADE DE LOCALIZÁ-LA E IMPORTUNÁ-LA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, contra sentença que condenou a acusada a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 dias multa.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição.

O Ministério Público, em suas razões, requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: a suficiência do conjunto probatório quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 147-A do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, cumpre destacar que o delito previsto no art. 147-A tipifica a conduta de “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.

Ou seja, o núcleo do tipo envolve a prática de perseguição reiterada, materializada por meio de contatos forçados e indesejados, que interferem na esfera de liberdade da vítima. No caso dos autos, não se vislumbram elementos aptos a justificar a reforma da sentença, porquanto o conjunto probatório coligido corrobora a versão acusatória.

As testemunhas ouvidas em audiência (Id 19649399) asseguraram a ocorrência dos termos da denúncia, confirmando os episódios em que a ré compareceu ao ambiente de trabalho da vítima (farmácia) com fins de perseguição. Como se observa, embora o local de trabalho da vítima constitua ambiente aberto ao público, a conduta da ré era direcionada à ofendida, e não à aquisição de medicamentos ou à utilização regular dos serviços do estabelecimento.

O comparecimento da ré ao ambiente laboral da ofendida, com o exclusivo propósito de procurá-la, revela conduta apta a invadir a esfera de privacidade da recorrida, comprometendo sua liberdade e tranquilidade, amoldando-se à conduta descrita no art. 147-A do Código Penal.

Não se discute, nos presentes autos, a origem ou quem teria dado início aos desentendimentos havidos entre as partes, porquanto tal circunstância se mostra irrelevante para a configuração do tipo penal em análise. O ponto central da controvérsia reside no comportamento adotado pela ré, consubstanciado em reiterados comparecimentos ao local de trabalho da autora, com a finalidade de promover contatos não desejados e insistentes, constrangendo-a em seu ambiente profissional.

Diante das provas produzidas nos autos, inexistem elementos aptos a justificar a reforma da sentença, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)